Tribunal: TJDFT
Processo: 0711114-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. REITERAÇÃO EM RAZÕES DE APELO. REQUISITOS COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - Nos termos do artigo 98 do CPC, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."
2 - O §2o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".
3 - Os elementos de convicção constantes no caderno processual revelam que o apelante não possui condições para arcar as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua subsistência e de sua família.
4 - Dado provimento ao recurso.